Tribunal: STF
Processo: HC 191127
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Everton Vettorazzi, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, enquanto relator que indeferiu a liminar no HC nº 610.335/RS.
    O impetrante sustenta, inicialmente, a mitigação da aplicabilidade da Súmula 691 do STF.
    Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal em razão da prisão em flagrante ter sido convertida em prisão preventiva, de ofício, pelo magistrado de piso.
    Ademais, argumenta ser 
    “notória a ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pois nas razões do decisium, a ilustre Julgadora a quo:
     a) Em desacordo com o art. 315, § 1º, do CPP, não mencionou fatos novos ou contemporâneos que ensejam a manutenção da segregação cautelar, afrontando o princípio da atualidade do periculum libertatis;
     b) Apesar do pleito defensivo, não justificou (e sequer mencionou) as razões pelas quais entendeu o não cabimento de medidas cautelares diversas, afrontando o art. 282, § 6º, do CPP.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Finalmente, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 610.335/RS substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    De qualquer modo, anoto, apenas para registro, que, uma vez antedidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, “a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial” (HC nº 174.102, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 9/3/20)
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente